Tribunal: STF
Processo: RE 82077
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
ADICIONAL PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. NÃO SENDO IMPOSTO, NEM
TAXA, MAS CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, COMO VEM DE DEFINI-LA A MAIS
RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ESTA
ALCANCADO PELA ISENÇÃO DAS EMPRESAS DE ELETRICIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA CUJA DENEGAÇÃO SE MANTEM, RESSALVADAS AS VIAS ORDINARIAS
RELATIVAMENTE A ISENÇÃO DE QUE TRATA O ART. 26 DO DECRETO-LEI N.
756/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.